Tribunal: TJMT
Processo: 1006548-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006548-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[CARLA SOARES VICENTE - CPF: 252.083.428-55 (ADVOGADO), TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 64.799.539/0001-35 (AGRAVANTE), RENATO OSWALDO DE GOIS PEREIRA - CPF: 080.922.528-07 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ELISEU SCHIMENES JUNIOR - CPF: 439.201.798-20 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO CARDOSO SCHIMENES - CPF: 070.247.498-30 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO –
TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO CONSTATADA – DECISÃO REFORMADA – EXECUÇÃO EXTINTA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em caso de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação executiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA E OUTROS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital que nos autos da Execução Fiscal no
1010855-56.2016.8.11.0041 movida pelo Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelos Agravantes, determinando a regular tramitação do feito executivo até a satisfação integral do crédito.

Aduzem que teve contra si lavrado o Termo de Apreensão e Depósito em 19/02/2010,
sendo lançado um crédito tributário em favor do Estado de Mato Grosso à razão de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Sustenta que embora tenha impetrado com mandado de segurança se insurgindo contra a apreensão da mercadoria e o lançamento tributário, na ação mandamental não foi determinada a suspensão da exigibilidade do crédito.

Argumenta que diante da ausência se decisão no
mandamus
no sentido de suspender a exigibilidade do crédito, a partir do vencimento do tributo iniciou a contagem do prazo prescricional.

Assevera que a Execução Fiscal foi proposta somente em 14/07/2016, ou seja, depois de transcorrido mais de 5 anos da constituição do crédito.

Afirma que pretensão executiva se encontra prescrita, em razão do decurso do prazo prescricional quinquenal entre a constituição do crédito tributário e o ajuizamento da ação.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de acolher a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executiva.

Ao receber o agravo de instrumento, foi concedido pelo Juizo
ad quem
a antecipação de tutela recursal, sobrestando a decisão objurgada e, por conseguinte, a exigibilidade do crédito tributário, até julgamento de mérito recursal.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se a espécie de agravo de instrumento interposto por
TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA E OUTROS
, contra decisão proferida pelo Juízo

a quo
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos Recorrentes, onde se arguiu ocorrência de prescrição tributaria simples.

Sobre o assunto, cabe ressaltar que, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, estabelece que o prazo prescricional de cinco anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e
interrompe com o despacho que determina a citação do devedor
, como transcrevo:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Já o artigo 219, §1o, do Código de Processo Civil de 1973, em vigor na data quando do ajuizamento da demanda, estabelecia que “a
interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação
”

No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, o prazo prescricional tem início a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lustro prescricional.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
[...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO -

AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN
. [...]”.
(TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – [...] – PRESCRIÇÃO - DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS - NÃO CARACTERIZADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ”.
(TJMT - Ap 98126/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, publicado no DJE 04/12/2017)

In casu,
extrai-se dos autos que embora declarado o tributo, o contribuinte não efetuou o recolhimento de
ICMS Garantido, devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso de operações com mercadorias, provenientes de outras unidades federada.

No momento da entrada da mercadoria nos Estado de Mato Grosso, os produtos foram aprendidos e o crédito tributários lançados por meio dos TAD ́s 788183-6 e 8550268-6, respectivamente em 19/02/2010 e 18/11/2010,
os quais juntos somam o valor originário de
R$ 27. 414,00 (vinte e sete mil quatrocentos e quatorze reais), credito esse inscrito na CDA
201513513, objeto da presente execução fiscal.

Ao entender que a apreensão das mercadorias e os lançamentos tributários eram indevidos, o contribuinte impetrou como o Mandado se Segurança n.o
0007187-07.2010.81.1.0041 (cód. 422050)
, o qual teve a liminar parcialmente deferida, apenas para determinar a liberação da mercadoria. Já, no mérito, a segurança foi parcialmente concedida, somente para confirmar a liminar anteriormente concedida (Id.
7761010)
.

Com efeito, uma vez que não foi determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o cômputo do termo inicial do prazo prescricional deve observar a data do vencimento dos créditos constituídos por meio dos Termos de Apreensão e Deposito inscritos na
CDA
201513513
, da seguinte forma:

·

TAD 788183-6
–
Fato Gerador 02/2010
– Valor Original do Débito: R$ 27.000,00

– Vencimento 19/02/2010 (início do prazo prescricional) – Prescrição em
20/02/2015
;

·

TAD 8550268-6
–
Fato Gerador 11/2010
– Valor Original do Débito: R$ 414,00

- Vencimento 18/11/2010 (início do prazo prescricional) – Prescrição em
19/11/2015
.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda restaram alcançados pela prescrição tributária simples, isso porque,
no momento do ajuizamento da execução fiscal, que se deu em 14/07/2016
, já havia transcorrido mais de cinco anos da
constituição definitiva do crédito executado (19/02/2010 e 18/11/2010)
, sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa suspensiva ou interruptiva do quinquênio legal, a teor do que prescreve o parágrafo único do art. 174 do CTN.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reconhecer a prescrição dos créditos inscritos na
CDA n.o
201513513
, e consequentemente extinguir a execução fiscal no
1010855-56.2016.8.11.0041, com fulcro no artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente, ora agravada, ao pagamento de honorário sucumbencial, o qual fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020